Tribunal: TJSP
Processo: 1025685-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
SEGURO – Ação ordinária de indenização – Roubo de mercadorias e negativa de cobertura do seguro – Carga não averbada pela transportadora nas apólices RCTR-C e RCF-DC – Descumprimento de dever contratual assumido pela coapelada segurada – Cláusula de responsabilidade – Honorários sucumbenciais corretamente fixados - Procedência em parte mantida – Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025685-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALERIA
DAVANSO AGUADO EIRELLI, são apelados ALLIANZ SEGUROS S/A e HIATO
TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento expandido, por maioria de votos,
negaram provimento, vencido o 2o julgador que o provia e declarará. Declara voto
convergente o 4o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41061
APEL. No: 1025685-22.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (19a V. Cível Central)
APTE.: Valeria Davanso Aquado Eireli (A)
APDOS.: Allianz Seguros S.A. e Hiato Transporte de Cargas Eireli
(R)
SEGURO
Ação ordinária de indenização
Roubo de
mercadorias e negativa de cobertura do seguro Carga não
averbada pela transportadora nas apólices RCTR-C e RCF-
DC
Descumprimento de dever contratual assumido pela
coapelada segurada
Cláusula de responsabilidade

Honorários sucumbenciais corretamente fixados - Procedência
em parte mantida Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano
material (negativa de pagamento de seguro relativo a roubo de carga,
RCF-DC, apólice no 5177201749550000746, fls. 50/61, e RCTR-C,
apólice no 5177201749540001305, fls. 63/71) intentada por Valeria
Davanso Aquado Eireli contra Hiato Transporte de Cargas Eireli e
Allianz Seguros S.A., julgada parcialmente procedente pela r. sentença
de fls. 616/620, para condenar a corré transportadora a pagar à autora
a quantia de R$815.113,94, corrigida monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP mais juros de mora de 1% ao mês, tudo a partir da
citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação, na forma do
artigo 85, § 2o, do CPC, julgando todos os pedidos relativos à corré
seguradora improcedentes, arcando a autora com custas, despesas e
honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$815.113,94, fls.
22) atualizado.
Apelou a autora em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) sempre se certificou com a seguradora sobre a vigência
dos seguros havidos entre esta e a transportadora, (2) o sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
averbações é um sistema eletrônico controlado pela seguradora, (3) não
embarcaria suas cargas sem que a transportadora contratada estivesse
devidamente segurada, (4) a seguradora rescindiu o contrato com a
transportadora apenas em 29.03.2018, em data posterior aos ilícitos
ocorridos e (5) a seguradora se comportou de forma permissiva quanto
às faltas de averbação até a ocorrência dos sinistros (fls. 622/657).
Consta oposição ao julgamento virtual e informação
de pretensão a sustentação oral por parte da autora a fls. 682/686.
A insurgência é tempestiva, foi respondida pela
manutenção da r. sentença (fls. 662/678) e recolheu-se o preparo (fls.
658/659).
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento, como adiante
se equacionará.
3.
Nos
contratos
de
seguro
denominados
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Desvio de Carga
(RCF-DC), apólice no 5177201749550000746, e Responsabilidade Civil
do
Transportador
Rodoviário

Carga
(RCTR-C),
apólice
no
5177201749540001305, vigentes à época dos sinistros ocorridos com
as mercadorias da apelante, dispõe em sua cláusula 10a (fls. 54/55):
“10. AVERBAÇÕES
AVERBAÇÃO DIÁRIA
As
averbações deverão obedecer ao disposto no título XII das Condições
Gerais deste seguro. Fica ainda entendido e acordado que as averbações
deverão ser enviadas eletronicamente, através de sistema desta
seguradora.
O Segurado assume a obrigação de:
A
Averbar (comunicar) todos os embarques,
quaisquer que sejam seus valores (com exceção das mercadorias
excluídas, as quais os embarcadores possuírem seguros próprios cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercadorias e empresas deverão constar da apólice).
B Fornecer à Seguradora os elementos e provas que
lhe forem solicitados para verificação do fiel cumprimento da obrigação
de averbar todos os embarques, quaisquer que sejam seus valores.
C
O não cumprimento da obrigação de averbar
todos os embarques, quaisquer que sejam seus valores (com exceção
das mercadorias excluídas e valores superiores aos limites segurados),
implica, de pleno direito, a imediata rescisão deste contrato e a perda
do direito de receber desta Seguradora indenização por força deste
seguro, tenha ou não sido averbado embarques.
D (...)
E São nulas e reputam-se não escritas quaisquer
estipulações feitas nas averbações que sejam contrárias às Condições
Gerais, Especiais ou Particulares deste seguro ou nelas não
convencionadas.”
Em perquirição unilateral apresentada a fls. 438/443
verifica-se nos meses em que os ilícitos geradores do pleito original
ocorreram, que a coapelada Hiato não procedeu com a totalidade das
averbações das cargas transportadas, podendo estar a mercadoria da
apelante nesse rol, descumprindo a transportadora obrigação que lhe
foi imposta contratualmente.
Ainda que a coapelada Hiato tenha realizado a
averbação das mercadorias relativas ao sinistro ocorrido em 01.11.2017
(fls. 445), cabe a ela receber eventual indenização a ser repassada à
apelante e não esta receber diretamente da seguradora posto que
estranha à relação contratual havida.
Não se trata de relação regida pelo Código de Defesa
do Consumidor, razão pela qual uma parte não há de ser considerada
hipossuficiente em relação à outra e, portanto, o erro cometido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coapelada Hiato deve ser por ela suportado, não podendo alegar
ocorrência de erro no momento da averbação.
Daí que aplicável o art. 476 do Código Civil, pois não
tendo ocorrido o cumprimento das obrigações pela transportadora, a
indenização não deveria ser paga pela seguradora, não havendo falar
em permissividade por parte desta ou necessidade de produção de
prova pericial.
No mais, o art. 768 do Codex em referência já traz em
seu bojo que “o segurado perderá o direito à garantia se agravar
intencionalmente o risco objeto do contrato”.
Explanando a codificação a doutrina resume:
“(...) Tem-se, dito de outro modo, conduta deliberada
e
consciente
do
segurado

ainda
que
não
necessária
e
propositadamente voltada a prejudicar o segurador, ao que adiante se
tornará que aumenta a probabilidade de ocorrência do sinistro. É um
agir ex ante de agravamento que se confirma, ex post, pela conversão do
risco em sinistro, que , assim, necessariamente guarda relação causal
com a conduta do agravamento. Senão, a rigor, ausente este nexo
etiológico, havido o sinistro sem qualquer ligação com a conduta
anterior do segurado, persistiria a aleatoriedade própria do evento e
típica da cobertura securitária. No dispositivo presente quer a lei
assegurar, a exemplo do que, em redação mais direta, se contém no art.
1.900 do CC italiano, que não se indenize sinistro atribuível à conduta
intencional do segurado, que aumentou a probabilidade da ocorrência,
desequilibrando o ajuste. (...)” (Bueno de Godoy, Cláudio Luiz [et al.],
coordenação Cezar Peluso. Código Civil Comentado
Doutrina e
Jurisprudência, Ed. Manole São Paulo, 12a ed. 2018, comentário ao
art. 768 pg. 769).
Cabe
à
apelante
cobrar
seu
prejuízo
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportadora apelada, com quem mantêm relação comercial. Esta por
fim tem direito resguardado de ação regressiva para eventual cobrança
de valores que comprove cobertura por cumprimento contratual em face
da seguradora.
Nesse sentido o entendimento nas decisões deste E.
Tribunal de Justiça.
“SEGURO - Cobrança de indenização - Roubo de
carga Inaplicabilidade dos dispositivos do Código de Defesa do
Consumidor, porquanto o transporte de mercadorias de terceiro
constitui atividade empresarial da apelante - Ausência de realização do
controle necessário, pela segurada, das pessoas que estariam atuando
em seu nome - Inobservância de Cláusula de Gerenciamento de Risco
que se mostra condição essencial para a existência do contrato de
seguro Indenização indevida - Sentença de improcedência mantida -
Recurso não provido.” (TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Apel. no
1001563-44.2016.8.26.0198-Franco da Rocha, np, vu, J. 6.11.2019,
Rel. Des. PAULO PASTORE FILHO, voto no 28606).
“TRANSPORTE
DE
COISAS.
ROUBO
DE
MERCADORIA. Ação regressiva de indenização. Seguradora que alega
descumprimento contratual pela transportadora quanto ao Programa de
Gerenciamento de Riscos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Alegação de falta de interesse de agir. Inocorrência. Excludente de
responsabilidade não configurada, uma vez que a recorrente não
demonstrou ter adotado as medidas necessárias para cumprimento do
contrato de transporte, e descumpriu regras de gerenciamento de risco.
Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP-15a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1011116-27.2017.8.26.0604-Sumaré, np, vu, J.
7.1.2019, Rel. Des. JAIRO OLIVEIRA JUNIOR, voto no 8933).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE. INDENIZAÇÃO. Roubo de mercadoria transportada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uso de arma de fogo. Demanda movida pela contratante do frete contra
a transportadora. Contratação do frete com seguro. Falta de cobertura
decorrente do descumprimento de cláusula de averbação. Sentença
reformada para condenar a transportadora no pagamento de danos
materiais reclamados. Sentença reformada. Recurso provido. Lide
secundária. Improcedência. Manutenção da decisão. Descumprimento,
pela transportadora, de cláusula que determina a comunicação dos
embarques. Sentença mantida. Recurso não provido. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP-38a Câmara de Direito Privado,
Apel. no 0001508-21.2012.8.26.0564-São Bernardo do Campo, dpp, vu,
J. 24.6.2015, Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, voto no 9629).
4. Não obstante a condenação tenha sido em
desfavor da coapelada Hiato Transporte de Carga Eireli, apela a autora
pela redução dos honorários sucumbenciais fixados.
O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é
expresso em estabelecer que somente nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, é que o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC). Referido cânone legal
nada dispôs sobre as hipóteses em que o valor da causa seja elevado.
A verba honorária sucumbencial deve ser fixada em
10% do valor da causa, com incidência de correção monetária a partir
do ajuizamento (Súmula STJ no 14).
Os honorários assim arbitrados, com base no art.
85, caput, § § 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I
a IV do § 2o do referido art. 85, mostram-se razoáveis e adequados, sem
se mostrarem excessivos, em razão do zelo do trabalho apresentado e
da natureza e importância da causa.
Nesse sentido o entendimento do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil -
CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação
do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da
causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou
mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação
da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o
do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que
se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido” (STJ-2a Seção, REsp 1746072/PR, Rela Ministra NANCY
ANDRIGHI, J. 13.02.2019, DJe 29.03.2019).
Enfim, mantém-se a verba honorária como fixada na
r. sentença guerreada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44637
Apelação Cível no 1025685-22.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Valeria Davanso Aguado Eirelli
Apelado: Allianz Seguros S/a.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
A autora sustenta na exordial que contratou a co-
ré transportadora, sendo que tal contratação, teve como
pressuposto a apresentação, pela Hiato (transportadora) , da
apólice de seguro , contra roubo de carga (na ocasião, o seguro ,
era controlado junto à Allianz-doc 2, consoante as apólices de
números 5177-2017-49-54 e 5177-2017-49-55, ambos com
vigência até 25/07/2018) (fls. 7).
Frisa
que
em
01/11/2017,
22/12/2017
e
19/01/2018, as cargas da VDA, transportadas de Duque de Caxias
à Diadema pela Hiato (com cobertura securitária pela Allianz)
foram roubadas (fls. 7).
Contatada pela autora, a Hiato, salientou que a
seguradora Allianz, se recusou a indenizar os sinistros (fls. 7).
Sustenta que somente contratou a Hiato, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato de que a tal transportadora, contar com a retaguarda da
seguradora Allianz (fls. 8).
A negativa da recusa, se deu pela falta de
averbação dos embarques (fls. 8).
Assevera a autora, que nos autos de ação de
produção antecipada de provas, a Allianz prestou os seguintes
esclarecimentos: (i) que as apólices contratadas pela HIATO
tinham vigência entre 25/07/2017 e 25/07/2018 e que dentre os
riscos cobertos se incluía o roubo de carga; (ii) que todas as
averbações são eletrônicas, tendo sido disponibilizado o
RESULTADO CONSOLIDADO das averbações havidas de
SET/2017 a JAN/2018, e (iii) que o déficit nas averbações foram
apurados através de inspeção realizada na HIATO nos meses de
SET/2017 a JAN/2018; e (iv) que diante da falta de averbações
dos embarques (apurado em inspeções), as apólice foram
canceladas a partir de 29/03/2018 (fls. 9).
A autora afirma que o valor do prêmio é
calculado, mês a mês, pela multiplicação de um índice pelo valor
total transportado (fls. 10).
Frisa a autora, que a seguradora não questionou a
ocorrência dos roubos de carga (fls. 10), os quais aconteceram no
período de vigência da apólices (fls. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera, que a Allianz reconheceu na ação de
produção antecipada de provas, ter realizado inspeções na Hiato
entre setembro de 2017 a dezembro de 2017 (fls. 128 do processo
1069251-55.2018.8.26.0100), pelas quais aferiu déficit de
averbações (fls. 11) vide também fls. 157.
Argumenta a autora o seguinte: “em que pese a
constatação da falta de averbações durante inspeção presencial
realizada a partir de SET/2017 e em que pese as averbações serem
realizadas em sistema eletrônico da própria ALLIANZ (o que lhe
permitiria constatar automaticamente se as averbações eram feitas
sequencialmente ou se faltavam averbações), ainda assim, a
seguradora manteve a apólice vigente até 29/03/2018. Ou seja, o
próprio processo 1069251-55.2018.8.26.0100 a ALLIANZ
reconheceu, às fls. 129, que a vigência da apólice foi cancelada a
partir de 29/03/2018 (fls. 12).
Aduz que, no caso dos autos, a Allianz sempre
confirmou a vigência do seguro para a autora (fls. 13). Especifica
a autora que “recebeu da Hiato a apólice de seguro e que
confirmou com a Allianz, previamente a cada embarque, a
vigência da apólice” (fls. 15).
Salientou a seguradora que “por apresentar
inconsistências na quantidade de embarques averbados e pela
quantidade de embarcações realizadas, a co-ré Allianz Seguros, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim de se resguardar, contratou a empresa S.N.E.Avaliações
Financeiras, a qual, por meio do Sr. Sebastião Netto, realizou
auditoria de todos os transportes realizados pela co-ré Hiato
Transportes, no período compreendido entre Setembro/2017 a
Janeiro/2018 (fls. 402).
Frisa a ré que “por meio dessa auditoria, restou
consolidado que a co-ré Hiato Transporte deixou de averbar, nada
mais nada menos, que R$ 17.554.282,67”, o que representa uma
evasão de 51,8% da totalidade dos seus transportes” (fls. 402).
Afirma a seguradora que “a co-ré Hiato não
poderia, de forma alguma, ter deixado de averbar todos os
transportes que realizou nos meses de setembro e outubro de
2017”. (fls. 403).
A seguradora salienta que não tem acesso aos
embarques que são, de fato, realizados pelos seus segurados (fls.
406). Não havia como a ré anuir com os erros e omissões dolosas
de sua segurada, de modo que resta afastada a teoria do venire
contra factum proprium (fls. 406).
Argumenta que a falta de averbações isenta a
seguradora de realizar qualquer pagamento de indenização
(Conselho Nacional de Seguros Privados, Resolução n 219 de
2010) (vide fls. 407).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem
Data máxima vênia, a autora tem razão.
Existem nos autos, pontos relevantes, que
restaram incontroversos, pois, não foram impugnadas as
assertivas da requerente, constantes da petição inicial: 1) A autora
contratou a transportadora, tendo em vista, que a carga de sua
propriedade tinha cobertura securitária da ré (fls. 7-8); 2) Antes de
cada transporte, contatou a seguradora, a qual confirmou, que o
seguro estava em vigor (fls. 13 e fls. 15); 3) O valor do prêmio do
seguro é calculado com base nas averbações que são feitas pela
transportadora (fls. 10); 4) O contrato de seguro foi cancelado em
29/03/2018 (fls. 9).
Observe-se que a seguradora confirma que a
evasão das averbações tem reflexo no valor do prêmio a ser pago
pela transportadora (fls. 402).
Ora, a autora é beneficiaria seguro, e portanto,
realmente deve considerada como terceira de boa-fé, e também
tem legitimidade para exigir o cumprimento da obrigação, nos
termos do artigo 436, parágrafo único do CC.
Na
medida,
em
que
contratou
uma
transportadora, confiando sua carga, e levando em consideração, a
existência de um contrato de seguro, em vigor, não pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedida de receber a indenização, sob o argumento de que a
estipulante do seguro (transportadora), deixou de cumprir sua
obrigação contratual de efetuar a averbação do embarque.
Se a transportadora não cumpriu com a
obrigação de realizar as averbações, a seguradora tem ação para
cobrar da mesma, o prêmio, que eventualmente não foi pago, mas
não há como penalizar, a autora, terceira de boa-fé, pelo não
pagamento da indenização, na medida em que os sinistros são
fatos incontroversos, e ocorreram no período de vigência das
apólices.
Observe-se
que
a
seguradora
notou
a
inconsistências nas averbações feita pela seguradora, tanto assim
que na contestação, frisou que “por apresentar inconsistências na
quantidade de embarques averbados e pela quantidade de
embarcações realizadas, a co-ré Allianz Seguros, a fim de se
resguardar, contratou a empresa S.N.E.Avaliações Financeiras, a
qual, por meio do Sr. Sebastião Netto, realizou auditoria de todos
os transportes realizados pela co-ré Hiato Transportes, no período
compreendido entre Setembro/2017 a Janeiro/2018 (fls. 402).
Frisa a ré que “por meio dessa auditoria, restou consolidado que a
co-ré Hiato Transporte deixou de averbar, nada mais nada menos,
que R$ 17.554.282,67”, o que representa uma evasão de 51,8% da
totalidade dos seus transportes” (fls. 402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a seguradora que a “auditoria realizada
pela S.N.E Avaliações Financeiras foi finalizada em 27 de
fevereiro de 2018 (ou seja, depois da ocorrência dos outros dois
sinistros) (fls. 404-405). Assim que obteve o resultado da
auditoria, procedeu com o cancelamento das apólices em 27 de
fevereiro de 2018, com as vigências perdurando até 29 de março
de 2018 (fls. 405). Frisa a seguradora que não poderia rescindir os
contratos de seguro antes do término da auditoria (fls. 406).
Ora, se a seguradora realizou uma auditoria na
transportadora, depois da ocorrência dos sinistros (veja que o
relatório de fls. 203 tem a data de 27 de fevereiro de 2018), e
constatou, irregularidades ocorridas durante a vigência do
contrato de seguro, não pode opor o fato à autora, terceira de boa-
fé, que confiou na existência de um contrato de seguro para
embarcar sua carga, junto à transportadora segurada da ré.
Destarte, deve a seguradora pagar a indenização,
reclamada na inicial, não podendo pleitear, a redução de seu
valor, em razão de cláusulas de exigência equipamento para
monitoramento, rastreamento, e cadastramento de motorista, na
medida em que para que tais clausulas, tivessem o condão de
produzir efeito jurídico, em relação à autora, terceira de boa-fé, a
mesma, teria que ser cientificada destas limitações contratuais, de
forma inequívoca, antes da concretização do embarque da carga,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e se isto não ocorreu, em tese, poderá a seguradora, discutir a
questão, em ação regressiva contra a transportadora.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para julgar procedente a ação, com incidência de
correção monetária, desde o ajuizamento, com base no parágrafo
2o, do artigo 1o da Lei 6.899/81, consoante sustentado
adequadamente pela ré às fls. 419, juros de mora da citação, e
inversão dos ônus da sucumbência.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1025685-22.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Valeria Davanso Aguado Eirelli
Apelado: Allianz Seguros S/a.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
- VOTO no 22243 -
Respeitado o entendimento do douto segundo julgador,
penso que assiste razão ao nobre relator e ao digno terceiro julgador.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
proposta por Valéria Davanso Aguado EIRELI em face de Hiato Transporte
de Cargas EIRELI e Allianz Seguros S. A. Alega a empresa autora, em
síntese, que contratou a corré Hiato para o transporte de mercadorias suas
de Duque de Caxias até Diadema. Informa que contratou a transportadora
demandada por esta ter apresentado apólice de seguro contra roubo de
carga. Tal contrato de seguro era garantido pela corré Allianz. Narra que em
três ocasiões suas cargas foram roubadas e que a transportadora requerida
comunicou que a seguradora corré se negou a realizar o pagamento das
indenizações. À vista disso, pugna pela condenação das demandadas ao
pagamento da quantia total de R$ 815.113,94.
O douto juízo monocrático declarou a transportadora
corré revel e aplicou os efeitos da revelia, condenando-a ao pagamento da
quantia de R$ 815.113,94. Contudo, o pedido da autora foi julgado
improcedente em face da seguradora corré, pois “era inafastável a
obrigação da transportadora averbar todos os embarques, e isso não foi
feito por ela, consequentemente levando à isenção de responsabilidade por
parte da seguradora “Allianz Seguros S.A”, não sendo exigível que a
seguradora indenize bens que não estavam previamente submetidos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora como objetos do seguro contratado” (fls. 619).
Apelou
apenas
a
empresa
autora
pleiteando
a
condenação também da seguradora requerida ao pagamento dos danos
materiais.
Pois bem.
Era responsabilidade da empresa de transporte realizar
previamente a averbação de todas as cargas que seriam transportadas,
comunicando à seguradora, para, aí sim, haver de fato a proteção
securitária.
Se a empresa responsável pelo transporte da carga não
cumpriu com suas obrigações contratuais perante a seguradora por ela
contratada, não há como condenar esta ao cumprimento do contrato de
seguro.
Além disso, ainda que a transportadora tenha realizado
alguma averbação das mercadorias transportadas, cabe a ela (transportadora) receber eventual indenização a ser repassada à
recorrente. Descabido, na hipótese vertente, onde não há relação regida
pelo Código de Defesa do Consumidor, que a empresa recorrente receba
diretamente a indenização que foi contratada pela transportadora, já que é
estranha à relação contratual securitária.
Deste modo, realmente cabe à recorrente cobrar o seu
prejuízo frente à transportadora, com quem mantêm relação comercial. A
transportadora, por sua vez, possui direito de regresso para eventual
cobrança de valores que comprove cobertura por cumprimento contratual
em face da seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar que o contrato de seguro foi
firmado somente entre a transportadora e a seguradora para o
desenvolvimento das atividades daquela, envolvendo assim cargas de
vários outros clientes que não só da empresa apelante. Ora, se a empresa
responsável pelo transporte descumpriu o contrato de seguro por ela
contratado, não terá direito à indenização.
Deve-se ficar claro que há duas relações distintas. Uma
é o contrato de transporte de carga firmado entre a empresa apelante e a
transportadora. Outra é o contrato de seguro firmado entre a empresa
responsável pelo transporte e a seguradora.
Ante o exposto, meu voto converge com o do douto
relator e também nega provimento ao recurso.
ROBERTO MAIA
Desembargador
4o julgador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13050CC2
10
17
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13559FD7
18
20
Declarações de
Votos
ROBERTO MAIA FILHO
133795E6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025685-22.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.